Tribunal: TJSP
Processo: 2110110-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110110-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante IDEAL
MATÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados BRUNO TAKAHASHI
PUCINELLI e VICTOR PUCINELLI PAFFARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110110-37.2020.8.26.0000 -Voto no 21.784
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2110110-37.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Ideal Matão Negócios Imobiliários Ltda.
Agravado: Bruno Takahashi Pucinelli e outro
Voto n. 21.784

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Desconsideração da personalidade jurídica. Relação de
consumo. Aplicação da teoria menor. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. Ademais, configuração de grupo
econômico. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
instaurado na fase de cumprimento de sentença, para incluir no polo passivo a
empresa agravante. Sustenta a recorrente, em sua irresignação, que não se liga
ao empreendimento imobiliário em questão; que não tem qualquer relação
com a SPE para sua implementação constituída; que não se esgotaram as
tentativas de localização de bens da devedora; que não foram preenchidos os
requisitos do artigo 50 do CC, aquele aplicável à espécie. Requer efeito
suspensivo.
Indeferida a liminar, o recurso foi regularmente
processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110110-37.2020.8.26.0000 -Voto no 21.784
3
Persistem as razões da decisão inicial do
agravo. Confira-se:
“Em primeiro lugar, se se tem relação de
consumo, a Corte Superior vem entendendo a ela aplicável a teoria menor da
desconsideração. Como assentado, ́no que concerne à aplicação do par. 2o
do art. 28 do CDC, é assente na jurisprudência desta Corte o entendimento
que admite, por aplicação da teoria menor, a desconsideração da
personalidade jurídica unicamente pelo fato de ela representar um obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.` (AgInt no Ag no
Resp. n. 1.291.923, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.04.2019). No
mesmo sentido: Resp. n. 1.735.004, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.06.2018.
Confira-se, ainda, a ponderação de Bruno
Miragem, no sentido de que ́a aplicação do par. 5o do artigo 28, como
fundamento da desconsideração tem sua aplicação circunscrita às
circunstâncias do caso concreto, de acordo com a prudência e cautela do
juiz, considerando-se seu caráter subsidiário em relação à responsabilidade
da pessoa jurídica fornecedora, mas ao mesmo tempo de garantia, de acordo
com o princípio da confiança, em vista da necessidade de assegurar o direito
do consumidor ao ressarcimento integral de seus prejuízos.” (Direito do
consumidor. RT. p. 339, g.n.)
Mas, de outro lado, queira-se ainda na espécie
incidente o CC, tem-no no caso que as devedoras são a controladora e SPE
constituída para o empreendimento em questão. A agravante é empresa do
mesmo ramo da holding e também por ela controlada. Esta sócia majoritária
consta utilizar como está na decisão agravada o mesmo site da recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110110-37.2020.8.26.0000 -Voto no 21.784
4
para anúncio de negócio e são todas domiciliadas no mesmo local. O
controle é único, da empresa Rossi, que se admite em dificuldades.
Por fim, mesmo se diga ausente exaurimento
das medidas voltadas à localização de bens, nenhum a agravante indica,
como de resto não o fizeram as devedoras.”
Depois, quanto à configuração de grupo
econômico e a afirmação da agravante de que ausente completa coincidência
de composição do quadro acionário, ressalta Alfredo de Assis Gonçalves
Neto que “ficaram excluídas da disciplina do Código Civil de 2002, como se
pode observar, as coligações resultantes de ajustes não decorrentes de
relações de capital. Essas outras coligações, ditas contratuais, ocorrem por
força de convenções (contratos) entre sociedades isoladas e formalmente
independentes, havendo ou não havendo o fenômeno de participação no
capital social.” (Direito de Empresa: Comentários. 4a ed. São Paulo: RT, p.
486). Daí que, para o autor, ainda ocasionalmente sem participação acionária
recíproca, importa à caracterização do grupo econômico de fato a existência
de uma direção uniforme por uma das empresas, voltada à consecução do fim
comum, mesmo que não haja até ajuste levado a escrito (Op. cit., p. 487-488).
Bem o que, como se viu, delineado na espécie.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo.
CLAUDIO GODOY
relator